Tribunal: TJMT
Processo: 1027618-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027618-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), DALIRIO BRIANEZI - CPF: 302.942.669-68 (AGRAVANTE), PERCI TOMAZI DALLA NORA - CPF: 204.902.081-34 (AGRAVANTE), DANIEL BRIANEZI - CPF: 225.049.319-72 (AGRAVANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1027618-17.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL - CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO – POSSIBILIDADE – NÃO PRECLUSÃO – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PREVISTOS NO ART. 523 DO CPC - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DEPOSITO JUDICIAL - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 677/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a existência de erro de cálculo, decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nos termos da nova redação do Tema 677 do STJ, o depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação. Assim, quando do efetivo pagamento, os valores depositados, com os acréscimos pagos pela instituição bancária, devem ser deduzidos do montante da condenação, calculado na forma do título judicial ou extrajudicial (Recurso Especial repetitivo n. 1.348.640/RS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o

1027618-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

DALIRIO BRIANEZI E OUTROS.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A..

Processo na Origem n.o 0001562.04.2010.8.11.0037

Comarca de
Primavera do Leste
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
DALIRIO BRIANEZI E OUTROS
.

AÇÃO
: Ação de Repetição de Indébito (Proc. n.o 0001562.04.2010.8.11.0037) proposta por
DALIRIO BRIANEZI, PERCI TOMAZI DALLA NORA, DANIEL BRIANEZI
contra
BANCO DO BRASIL S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
: homologou o laudo pericial que encontrou como devido o valor de R$ 86.836,96, com atualização.

AGRAVO
:

DALIRIO BRIANEZI E OUTROS
alega, em síntese, que a decisão agravada não pode acolher o novo valor apontado na perícia porque isso altera a decisão anterior que reconheceu valor apontado pelo agravado como incontroverso, o que caracteriza preclusão lógica. Sustenta que uma vez não acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, não há como reconhecer o alegado excesso à execução e reduzir o valor da execução para o montante apresentado pelo perito. Argumenta que há necessidade de atualização do valor confessado, porquanto não houve cumprimento espontâneo do julgado. Insiste que o indébito deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento e não até o depósito em juízo. Aduz que, em caso de impugnação, deve ser somado ao valor devido 10% de multa e 10%
Pugna pela reforma da decisão para que seja determinado o restabelecimento do valor devido como sendo aquele reconhecido como incontroverso pelo agravado.

CONTRAMINUTA
(ID 202583171): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1027618-17.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
DALIRIO BRIANEZI E OUTROS
de decisão que, na Ação de Repetição de Indébito (Proc. n.o 0001562.04.2010.8.11.0037) proposta contra
BANCO DO BRASIL S.A.
, homologou o laudo pericial que encontrou como devido o valor de R$ 86.836,96, com atualização.

Os agravantes ajuizaram a ação de repetição do indébito contra a BANCO DO BRASIL SA., na qual buscou reaver valores que foram compelidos a pagar, em razão da emissão de cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias n.o 88/02420-2 (primeiro requerente), 88/00817-7, 87/00608-1 (segundo requerente) e 88/20305-4 (terceiro requerente), a título de encargos, durante a edição dos vários planos econômicos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o banco requerido a restituir o valor cobrado a mais de forma simples, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar da cobrança indevida, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A instituição bancária agravada recorreu, e a sentença foi parcialmente reformada para afastar a restituição relativa ao período do plano verão, sendo devida a restituição do valor cobrado a mais apenas no período do plano Collor, da forma fixada na sentença.

Iniciado o cumprimento de sentença, os autores, ora agravantes, apresentaram cálculos que incluíam juros remuneratórios sobre o valor a ser ressarcido. O requerido impugnou o cumprimento de sentença, e o Juízo não admitiu a impugnação.

O Juízo homologou os cálculos da contadoria judicial e, posteriormente, revogou a decisão homologatória e mandou excluir os juros remuneratórios porque a sentença não analisou referida aplicação (id no 38487557 – fls. 78/98, e nem o acórdão da apelação.

Novos cálculos foram feitos pela contadoria do Juízo, de modo a excluir os juros remuneratórios, e apurou-se o valor devido como R$ 86.836,96. O cálculo foi homologado pelo Juízo.

Este é o motivo do inconformismo dos agravantes, que pretendem a reforma da decisão que, após homologar os cálculos e autorizar o levantamento do valor correspondente ao valor devido, determinou a extinção do feito.

Os agravantes alegam primeiramente a impossibilidade de se acolher o novo valor apontado na perícia, porque teria ocorrido a preclusão lógica, diante do reconhecimento do valor devido pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença.

Por primeiro, a impugnação não foi aceita pelo Juízo e muito menos analisada, de modo que não há falar em reconhecimento do valor executado. Logo, não há valor incontroverso, mas apenas o valor que o executado ofereceu em Juízo como suficiente para garantir a execução.

Além disso, incumbe ao magistrado determinar a correção, de ofício e a qualquer tempo, dos erros materiais, principalmente no cumprimento de sentença, principalmente quando os cálculos não refletem o título executivo judicial, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO – POSSIBILIDADE – NÃO PRECLUSÃO
– AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO QUE NÃO IMPORTA EM RENÚNCIA À GARANTIA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL JÁ RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo
magistrado, de ofício e a qualquer tempo
. Precedentes. 3. Na hipótese,
uma vez
constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão
.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Além do prévio reconhecimento da extraconcursalidade do crédito já transitado em julgado, a renúncia à essa garantia real precisa ser expressa e não presumida”. (N.U 1012773-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

Assim,
não há falar-se em preclusão, quando for uma questão de se ajustar o valor exigido no cumprimento de sentença ao comando judicial transitado em julgado
.

Os agravantes alegam ainda que há necessidade de se atualizar o valor devido até o efetivo pagamento, determinação esta que já constou da decisão ora agravada (ID 191390186 - Pág. 5), portanto não há razão de inconformismo com relação a este tema.

Já no que diz respeito ao pedido de acréscimo ao valor executado da multa e honorários advocatícios, previstos no art. 523 DO CPC, nem foi requerida sua aplicação pelos agravantes e nem a decisão agravada analisou a questão.

Incumbia aos recorrentes ter sinalizado sua intenção, em sede de embargos de declaração, com o objetivo de obter a complementação da decisão agravada, porém não o fez.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESPOSABILIDADE CONTRATUAL LIMITADA – SUCESSIVOS INSTRUMENTOS DE REAJUSTE E REPACTUAÇÃO – QUESTÕES ANTERIORES À RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA LIDE – ASTREINTE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – CONFLITO DE INTERESSE NA ATUAÇÃO DE ADVOGADO –
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

O executado pode alegar na Impugnação qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
. (N.U 1027940-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Assim,
se a matéria ainda não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância
.

Os agravantes insistem ainda que o indébito deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento e não até o depósito em juízo.

Nesse ponto, razão assiste aos agravantes, porquanto o Tema Repetitivo 677, do STJ firmou tese no seguinte sentido: “
Na execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo
ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo
, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”.

A respeito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10.
Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros
.

11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n)

Portanto, segundo o entendimento atual, o depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação.

Assim,
quando do efetivo pagamento, os valores depositados, com os acréscimos pagos pela instituição bancária, devem ser deduzidos do montante da condenação calculado na forma do título judicial ou extrajudicial (Recurso Especial Repetitivo n. 1.348.640/RS)
.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que no momento do pagamento deve ser aplicado o previsto no Tema 677/STJ, ficando o devedor, ora agravado, responsável pelos consectários próprios da sua obrigação até o efetivo pagamento, descontado o valor do depósito judicial, com os acréscimos pagos pelo banco depositário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024